Tribunal: TJPA
Processo: 0807399-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807399-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO NUNES SARMANHO FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

I. Apenados que não satisfazem o requisito

objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. Na hipótese, a despeito das argumentações defensivas, observa-se que o apenado foi condenado a cumprir a pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no Art. 217-A,
caput
, CPB. Ademais, ressalta-se que o sentenciado iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em 12/01/2021. Logo, não satisfaz o requisito objetivo, pois alcançará o tempo para a progressão de regime com aproximadamente 24 meses, sendo que na portaria supramencionada o requisito objetivo precisa ter o alcance de até 03 meses, além do crime praticado pelo apenado. Portanto, não tendo o agravado atingido o lapso temporal devido, deve-se guardar respeito aos requisitos nela previstos, sob pena de desvirtuamento e banalização do instituto.

II. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBERTO NUNES SARMANHO FILHO
, interpôs o presente Agravo de Execução Penal contra a r. decisão de lavra do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu pedido de antecipação de progressão de regime harmonizado com prisão domiciliar (14.02.2022. ID 9570905), nos autos nº 2000099-95.2021.8.14.0401.

Nas razões recursais (ID 9570896), a defesa aduz que o magistrado
a quo
indeferiu o pleito de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado com base em uma portaria, que limitou a concessão do benefício e inova nesse sentido. Traça comentários sobre superlotação e a crise sanitária ocasionada pela pandemia de COVID-19. Invoca o Enunciado nº 56 de Súmula Vinculante do STF e, por fim, requer a progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, o Ministério Público em atuação no 1º grau, requer o conhecimento e improvimento do recurso (ID 9570903).

Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
Custos Legis,
o qual opinou pelo não conhecimento do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa que o agravante faz jus ao regime semiaberto harmonizado, ou seja, ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Trata-se de instituto inaugurado por meio do Enunciado 56 da Súmula Vinculante do Colendo STF:

Súmula vinculante 56 do STF: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Por sua vez, no RE 641.320/RS, ficaram estabelecidas as seguintes diretrizes pelo Colendo STF.
Transcrevo in verbis:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159. DIVULG 29-07-2016. PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261).

Examinando o aresto acima descrito, constata-se que é possível a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, aos condenados em regime semiaberto, quando houver falta de vagas em estabelecimento adequado. Todavia, trata-se de medida excepcional autorizada pelo STF como alternativa ao problema da insuficiência de vagas nas casas penais, considerando o momento atípico vivenciado pela pandemia do coronavírus.

Assim, na ausência de norma disciplinadora deste novel regime, foi publicada portaria estabelecendo critérios mínimos para a concessão deste benefício, em obediência ao mencionado precedente do Colendo STF. São eles:

“QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA: 1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional em até 03 (três) meses; 1.2– Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas; 1.3– Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não; 1.4 – No que dispõe a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, estes serão analisados conforme o caso concreto. QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 ( doze) meses do período de cumprimento da pena; 2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo; 2.3 – Certidão carcerária atualizada para análise do comportamento do(a) apenado (a) e Relatório do Setor de Inteligência da SEAP, atestando não pertencerem os internos a ser beneficiados, de liderança de organização criminosa.”

Na hipótese, a despeito das argumentações defensivas, observa-se que o apenado foi condenado a cumprir a pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no Art. 217-A,
caput
, CPB. Ademais, ressalta-se que o sentenciado iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em 12/01/2021. Logo, não satisfaz o requisito objetivo, pois alcançará o tempo para a progressão de regime com aproximadamente 24 meses, sendo que na portaria supramencionada o requisito objetivo precisa ter o alcance de até 03 meses, além do crime praticado pelo apenado.

Com efeito, cumpre frisar que a portaria em questão foi editada apenas com propósito regulamentar, diante da lacuna normativa quanto ao regime semiaberto harmonizado, em cumprimento a súmula vinculante 56 do STF.

Portanto, deve-se guardar respeito aos requisitos nela previstos, sob pena de desvirtuamento e banalização do instituto.

Diante disso, no caso em apreço, não tendo o agravado atingido o lapso temporal devido, o improvimento do presente agravo se impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023